Tribunal: TJDFT
Processo: 0742136-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742136-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMON GUEDES DOURADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DELMON GUEDES DOURADO (autor) contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Num. 211174397, originário) que, em sede de ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência por ele formulada, voltada à sua reclassificação no resultado final da prova objetiva para o concurso de Enfermeiro da Secretaria de Saúde do DF, bem como sua continuidade no certame. Em suas razões (Num. 64739165), sustenta que o juízo da origem não analisou de forma aprofundada os pressupostos para a concessão da tutela, tendo deixado de observar a clara ilegalidade apontada. Assevera que a questão no 49 contempla o exame de leis que não estão incluídas no conteúdo programático do edital, com exceção da Lei no 11.340, que aparece no Plano Distrital de Política para Mulheres, embora não é mencionada de forma explícita. Aduz que a orientação da jurisprudência é no sentido da possibilidade de anulação de questões de concursos públicos em sede de controle de legalidade, quando o conteúdo não estiver previsto no edital. Afirma que o perigo da demora reside no risco relacionado aos prazos, dado que se não houver intervenção a ilegalidade persistirá, impedindo sua correta classificação no concurso. Ressalta que a Lei no 20.910/1932 assegura ao candidato o prazo de 05 (cinco) anos para impugnar assuntos relacionados a certame, razão pela qual requer a reforma da decisão e imediato retorno do agravante do concurso, a fim de que seja convocado para correção da prova discursiva, dada a ilegalidade na questão apontada. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reclassificado no resultado final da prova objetiva e lhe seja assegurada continuidade no certame e, no mérito, a confirmação do pleito liminar. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão do agravante. De início, é preciso destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. No julgado, a Suprema Corte consolidou a orientação de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade e inconstitucionalidade. Veja-se: “1. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)” No caso em exame, o agravante aduz que a questão de no 49, à exceção da Lei no 11.340, fazia referência a normas que não estavam incluídas no conteúdo programático do edital. Em uma análise perfunctória, observa-se que o edital exigiu conhecimentos acerca do II Plano Distrital de Política Para Mulheres (2020 – 2023), que foi o ponto cobrado na aludida questão, o qual contempla um conjunto de leis que preveem políticas públicas cujo público-alvo são as mulheres, dentre as quais a Lei Maria da Penha, cujo domínio de informações elementares (nome como é conhecida a lei, fundamento na Constituição e finalidade), por si só, era suficiente para excluir todas as alternativas incorretas e apontar a indicada no gabarito oficial (Num. 208273147, originário - Letra E). Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, não é possível vislumbrar ilegalidade na questão do concurso e, por conseguinte, a probabilidade do direito, sendo necessário aguardar a instrução do processo, com produção de provas respaldas no contraditório e na ampla defesa. Oportuno ressaltar, nessa senda, que o agravado já ofereceu contestação na origem. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem, dispensadas as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r